Tribunal: TJSP
Processo: 2120726-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E RESISTÊNCIA – Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação regular do feito. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Crimes graves. Quantidade expressiva, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E RESISTÊNCIA – Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação regular do feito. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Crimes graves. Quantidade expressiva, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar os pleitos do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2120726-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante SOLANGE
LINO GONÇALVES e Paciente VICTOR SILVA NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39576
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2120726-71.2020.8.26.0000
Impetrante: Solange Lino Gonçalves
Paciente: Victor Silva Nunes
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E
RESISTÊNCIA Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação
regular do feito. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder
Judiciário.
Revogação da prisão preventiva. Indeferimento.
Crimes graves. Quantidade expressiva, diversidade e forma de
acondicionamento das drogas apreendidas. Medidas cautelares
alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da
ordem pública. Alegações genéricas em relação ao COVID-19,
sem indicativos mais concretos a autorizar os pleitos do paciente.
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não
aplicável ao caso retratado nos autos. ORDEM DENEGADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de
VICTOR SILVA NUNES, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que indeferiu o
pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente em razão de suposto
excesso de prazo na formação da culpa. Aduz, ainda, a grave situação de
pandemia devido ao novo coronavírus (fls. 01/12).
O pedido liminar foi indeferido e, ante a instrução do feito e a
fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as informações
judiciais (fls. 30/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 35/39).
É O RELATÓRIO.
O paciente teve decretada a prisão preventiva pelo MM. Juízo
a quo e foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de
drogas (com a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei
11.343/06) e resistência.
Pugna pelo relaxamento da prisão em razão do excesso de
prazo na formação da culpa ou pela revogação da prisão preventiva.
A ordem deve ser denegada.
É importante ressaltar que o prazo para formação da culpa
não é absoluto, devendo ser analisado conforme o caso concreto, segundo um
critério de razoabilidade e em conformidade com as peculiaridades e
complexidades do processo.
Nesse sentido, observo que não há comprovação nos autos de
qualquer fato ou causa caracterizadores de desídia ou inércia do Poder
Judiciário ou do i. representante do Parquet que possam configurar excesso
de prazo na formação da culpa do paciente.
Pelo contrário, verifica-se que o processo tem curso regular.
Considerando a data em que ocorreu a audiência de custódia, 22 de outubro
de 2019, na qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
qualquer excesso de prazo, estando o feito apenas aguardando a audiência de
interrogatório, debates e julgamento, já designada para data que se avizinha,
segundo o que consta dos autos (fls. 26/27).
Ademais, a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente
encontra-se devidamente motivada para a garantia da ordem pública,
considerando as circunstâncias dos crimes e a gravidade concreta das
condutas perpetradas.
Nesse sentido, é importante ressaltar a quantidade expressiva
de drogas apreendidas (142 gramas de maconha, 63,5 gramas de cocaína e
9,1 gramas de crack), bem como a diversidade e a forma que estavam
acondicionadas (distribuídas em quase trezentas porções) fls. 17/21.
Além disso, o paciente também está sendo processado pelo
crime de resistência, tornando a conduta ainda mais reprovável.
Por tais motivos, também não se mostra socialmente
recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11,
porquanto são insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por fim, em que pesem as alegações da defesa em relação ao
COVID-19, o espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das pessoas
custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado concretamente diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas que afastam o paciente de hipótese de natureza
excepcional a autorizar a concessão dos pleitos.
Neste aspecto, a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça se mostra inaplicável ao caso em questão.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão objurgada, a
qual se revela escorada na justa causa da prisão, consubstanciada na prova da
materialidade e nos indícios de autoria, bem como nos fundamentos da prisão
preventiva, sendo assim, medida adequada e necessária às exigências do caso,
nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, após a vigência da
Lei 12.403/11.
Pelo exposto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora